Tribunal: STF
Processo: HC 235955
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Henrique Pacheco de Araújo, em favor de Jarleandro da Silva Campos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 235.955/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de JARLEANDRO DA SILVA CAMPOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0003186-61.2023.8.17.9480. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade (fl. 24). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente mantida em sentença, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Ressalta que "um segundo ponto que merece destaque, é o fato da Douta Magistrada alegar que esse risco se justifica, pelo fato de que o acusado é CONTUMAZ NA TRÂFICÂNCIA DE DROGAS" (fl. 8), aduzindo que "tal alegação, se revela tão genérica e precária, que vai de encontro aos próprios fundamentos da sentença penal condenatória, que de forma expressa, afirma que o acusado não tem qualquer outro processo por tráfico de drogas" (fl. 8). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 10)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental já interposto.



    Evidentemente, é possível a superação de tais entendimentos, quando verificada manifesta ilegalidade, o que é o caso dos autos.



    O paciente foi preso em flagrante por cultivar seis pés de maconha. Condenado à excessiva pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, apelou. O Ministério Público opinou pelo provimento da apelação, para que seja a pena reduzida e aplicado o redutor. (eDOC 7, p. 7)



    Os autos estão à espera de julgamento.



    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:



    “Em especial quanto à tese de ausência de fundamentação da prisão, não há flagrante ilegalidade pois a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/12/2022). 



    Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente, "tendo em vista ser contumaz na traficância de drogas." (fl. 25) (eDOC 10)



    O impetrante impugna tal fundamento e afirma que ele é falso, porquanto o paciente não teria tido qualquer registro criminal anterior.



    Da leitura dos autos, observo que, na audiência de custódia, a própria defesa afirmou que o paciente se envolveu em fato que gerou a lavratura de TCO. (eDOC 2, p. 2)



    Na sentença, o magistrado não faz menção a qualquer registro anterior, tendo registrado que ele era contumaz na traficância. Eis o teor:



    Culpabilidade própria do tipo penal; O réu não registra antecedentes criminais (id. 114940252), eis que “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444/ STJ); Conduta social e personalidade, não há elementos para apreciação da conduta social e personalidade do réu, pelo que deixo de valorá-las; motivos não restaram esclarecidos; circunstâncias do crime não fogem à normalidade. Consequências do crime não lhes são favoráveis, sobretudo quando se sabe das consequências que a droga causa no usuário e, por via oblíqua, na família e na sociedade como um todo. A quantidade de droga apreendida foi expressiva e merece ser valorada negativamente, tendo sido o réu encontrado com 811g, tendo sido apreendidos seis pés de maconha. 



    Fixo-lhe a pena-base para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/06), considerando a natureza e quantidade da droga apreendida, conforme teor do art. 42 da lei 11.343/06, em 08 (oito) ANOS e 04 (quatro) MESES DE RECLUSÃO e 833 (oitocentos e trinta e três) diasmulta. 



    Não estão presentes agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada. 



    Deixa-se de reconhecer a atenuante da confissão, ante o previsto na Súmula 630, do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 



    Não concorrem causas de aumento e/ou de diminuição de pena, portanto, fica o réu definitivamente condenado uma pena de em 08 (oito) ANOS e 04 (quatro) MESES DE RECLUSÃO e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, cada um no patamar mínimo legal. 



    Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, “a”, e §3º do CP, c/c art. 387, §2º, do CPP, considerando a pena aplicada e já operada a detração, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO. 



    Nos termos do § 3º, do art. 33, do CP “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Assim, tendo havido valoração negativa nas consequências, na primeira fase da dosimetria, deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado. 



    O réu não preenche os requisitos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos previstos no art. 44 do CPB. Outrossim, não preenche os requisitos do Sursis, nos termos do art. 77 do CP. 



    Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar valor mínimo a título de indenização (art. 387, §1º do CPP), tendo em vista que não foi objeto de contraditório entre as partes.



    Não concedo ao réu, ora condenado, o direito de recorrer desta sentença em liberdade. De mais a mais, não é óbice a decretação/manutenção da prisão cautelar o fato do regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença ser o semiaberto. Pois, no caso em exame, estão presentes os motivos ensejadores do decreto preventivo, sobretudo para salvaguarda da ordem pública, uma vez que, solto, corre-se o risco do acusado voltar a cometer crimes desta ou de outra natureza, tendo em vista ser contumaz na traficância de drogas. (eDOC 8, p. 11)



    Tem razão o impetrante ao afirmar, em suma, que o trecho que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade diz respeito a outro processo, sobretudo porque afirma que foi fixado o regime semiaberto, quando se fixou o fechado.



    Não há, em nenhum outro documento dos autos, o registro de que o paciente seria contumaz na traficância, de modo que, associado ao falso registro acerca do regime, concluo que tal afirmação é mera reprodução de outro processo.



    Ademais, pesou a mão o magistrado na dosimetria, que pode ser revista pelas instâncias ordinárias no momento próprio. Não se justifica a fixação de oito anos de reclusão pelo cultivo de seis pés de maconha, sem que haja qualquer outra circunstância agravante ou causa de aumento de pena.



    Sobre a prisão, o paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h.



    O descumprimento de qualquer das medidas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.



    Publique-se.



     Comunique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente